Tribunal: TJDFT
Processo: 0703863-54.2024.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703863-54.2024.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON FERREIRA DE MOURA APELADO: DAVID HENRIQUE DE AGUIAR, BARBARA TAIANA SARMENTO DIAS DECISÃO Trata-se de embargos de divergência interpostos por Edson Ferreira de Moura contra o acórdão da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que negou indenização por benfeitorias realizadas em imóvel público da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap). O acórdão entendeu que a ocupação indevida configura mera detenção, insuscetível de retenção ou indenização (id 73979935). Edson Ferreira de Moura justifica o cabimento dos embargos de divergência com base nos arts. 994 e 1.043 do Código de Processo Civil. Alega divergência jurisprudencial entre o acórdão embargado e outros acórdãos da Segunda e Quarta Turmas Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, inclusive entre os mesmos litigantes. Sustenta que o acórdão nega o dever de indenizar sob o fundamento de que a cláusula contratual apenas exclui a responsabilidade da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap). Os acórdãos paradigmas, segundo ele, reconhecem que a posse não pode ser concedida sem prévia avaliação e indenização das benfeitorias. Afirma que o edital de licitação e a escritura pública preveem expressamente que as construções existentes não estão incluídas no preço, o que impõe ao adquirente o dever de indenizar (id 74999147). David Henrique de Aguiar e Barbara Taiana Sarmento Dias apresentaram petição. Sustentam que os embargos de divergência foram interpostos indevidamente no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O recurso está previsto no art. 1.043 do Código de Processo Civil, que trata de embargos de divergência nos Tribunais Superiores. Consideram que a interposição no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios configura erro grosseiro, o que prejudica o recebimento do recurso. Pedem a expedição de certidão de trânsito em julgado (id 75070925). Intimei Edson Ferreira de Moura para manifestar-se quanto ao cabimento do recurso (id 75355409). Edson Ferreira de Moura interpôs Recurso Especial (id 76336860). O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios chamou o feito à ordem e determinou a análise dos embargos de divergência (id 76955249). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O cabimento é a compatibilidade entre o recurso interposto e a situação jurídica que se pretende impugnar. É necessário, em outras palavras, que o recurso escolhido pelo recorrente seja previsto em lei para atacar o ato judicial específico. Os embargos de divergência são cabíveis apenas no âmbito dos Tribunais Superiores (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça), conforme art. 1.043 do Código de Processo Civil. Esse recurso não é previsto para Tribunais de Justiça. A interposição configura erro grosseiro, pois não há dúvida razoável sobre a inexistência desse recurso no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência. Certifique-se o trânsito em julgado, apesar da interposição do recurso especial (id 76336860). Retornem os autos à Presidência, para análise do recurso especial, conforme determinação (id 76955249). Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991.